Tribunal: TJDFT
Processo: 0716331-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716331-73.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELE MARIA HADDAD MERELLO AGRAVADO: HOME HEALTH CARE DOCTOR SERVICOS MEDICOS DOMICILIARES S/S LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADELE MARIA HADDAD MARELLO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga que, na Ação de Indenização n. 0704230-17.2024.8.07.0007, proposta pela agravante em desfavor de HOME HEALTH CARE DOCTOR SERVICOS MEDICOS DOMICILIARES S/S LTDA, revogou o benefício da gratuidade de justiça. No exercício do juízo de admissibilidade, verifico que, embora a agravante não seja beneficiária da gratuidade de justiça, deixou de recolher o preparo, em razão do pedido de gratuidade formulado no recurso, motivo pelo qual é necessário, a priori, verificar se a recorrente faz jus à gratuidade em grau recursal. Nos autos, há informações acerca do valor do benefício previdenciário percebido pela agravante e por sua genitora, da qual exerce a curadoria (ID 71185319), além das despesas mensais estimadas. Ainda, há informações de que a recorrente recebeu rescisão trabalhista no valor de R$ 741.027,60 (setecentos e quarente e um mil, vinte e sete reais e sessenta centavos - ID 191710609 na origem), em 2019, e que possui imóvel próprio. Em análise aos documentos juntados, não é possível verificar a realidade econômica familiar atual da agravante, porquanto há informações de que ela é casada e de que houve inúmeros gastos com saúde ao longo dos últimos anos. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos, seus e de seu cônjuge, aptos a comprovar a hipossuficiência financeira familiar alegada, tais como, Declaração de Imposto de Renda (IRPF) dos últimos 3 (três) anos; extratos bancários de todas as contas; e faturas de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses, entre outros - sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de maio de 2025 às 14:45:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora